Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-10.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000008-10.2024.8.11.0010
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIA JOSE CORDEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PAGAMENTO DE FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC CONFORME EC No 113/2021. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que havia condenado ao pagamento de FGTS e terço constitucional de férias proporcional à servidora temporária Maria José Cordeiro, em razão da nulidade dos contratos firmados de forma sucessiva entre os anos de 2019 e 2023. O ente estadual alega excesso de execução por ausência de abatimento dos valores já pagos e requer a correção dos índices aplicados à atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de execução em razão do não abatimento de valores quitados administrativamente; (ii) definir se os critérios de atualização aplicados estão em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apuração do valor devido na fase de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, desde que respeitado o título executivo, sendo possível ao juízo determinar o recálculo da dívida para aferição do saldo exato, conforme jurisprudência pacífica do STJ e TJMT.
4. O abatimento de valores já pagos administrativamente configura matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício a qualquer tempo, afastando eventual preclusão.
5. Restou demonstrado, por meio de documentação idônea apresentada pela parte recorrente, que houve pagamento proporcional do terço de férias durante o período contratual, razão pela qual tais valores devem ser deduzidos da execução, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, inclusive para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
7. Sendo o cumprimento de sentença iniciado após a vigência da EC no 113/2021, impõe-se a aplicação imediata da nova sistemática, substituindo-se os critérios anteriores de correção e juros (IPCA-E e poupança), conforme precedentes firmados no STF, STJ e TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O abatimento de valores pagos administrativamente é matéria de ordem pública e deve ser reconhecido de ofício na fase de cumprimento de sentença, ainda que não arguido previamente pela parte. 2. Havendo comprovação de pagamento parcial do terço constitucional de férias durante o vínculo temporário, tais valores devem ser descontados do montante executado, sob pena de bis in idem. 3. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, aplicada uma única vez até o pagamento integral, nos termos do art. 3o da referida emenda constitucional”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; EC no 113/2021, art. 3o; CC, arts. 489, 490 e 884; CPC, arts. 509, 525, 535 e 1.022; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); LC/MT no 600/2017; LC/MT no 050/1998, arts. 54 a 56.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000008-10.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (RECORRENTE), MARIA JOSE CORDEIRO - CPF: 503.819.381-15 (RECORRIDO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025